Tribunal: TJMMG
Processo: 2000319-06.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
cesso eproc n. 2000319-06.2020.9.13.0003 Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 14/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DE MINAS GERAIS - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR JULGADA PROCEDENTE - ART. 13, V, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - LEGALIDADE - MOTIVOS DETERMINANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR - INCONGRUÊNCIA ENTRE O CADERNO PROBATÓRIO E A PUNIÇÃO IMPOSTA - MANUTENÇÃO DA ANULAÇÃO DA SANÇÃO DISCIPLINAR - PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Laert Rodrigues Nogueira Júnior, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo disciplinar, com pedido de antecipação de tutela, movida por Laert Rodrigues Nogueira Júnior da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o autor foi submetido a Processo de Comunicação Disciplinar (PCD) de Portaria n. 944/2015 - 9º BBM, em razão dos seguintes fatos, verbis: 1. Síntese do fato: o militar, na data de 19 de julho de 2015, por volta das 07h46min, em tese, conforme vídeo anexo, dispensou tratamento desrespeitoso a pessoa da militar n° 163.609-1, Sd BM Nayara Beatriz Fagundes; 2. Transgressão disciplinar, em tese, cometida: inciso V, do art.13: “ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa” c/c com o inciso III do art. 15: “deixar de observar princípios de boa educação e correção de atitudes”, ambos artigos do CEDM. (Evento 7 - DOC1, pág. 01). Em seu relatório, o encarregado do PCD manifestou-se pela insuficiência de provas para o enquadramento disciplinar do autor, bem como pelo arquivamento do processo (Evento 7 - DOC3, págs. 08/11). O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU) discordou do parecer exarado pelo encarregado e opinou pelo enquadramento do militar nas iras dos artigos 13, inciso V c/c o inciso III, e do 15, ambos doTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM) (Evento 7 - DOC3, págs. 16/20). O Comandante do 9º Batalhão de Bombeiros Militar de Minas Gerais solucionou o feito, acolheu o parecer do CEDMU e determinou o enquadramento disciplinar do autor na transgressão disciplinar tipificada no inciso V do artigo 13 do CEDM (BIR n. 02 de 15/01/2016, Evento 7 - DOC4, págs. 01/03). Foi imposta ao autor a sanção disciplinar de prestação de serviço (oito horas), conforme ato de sanção disciplinar acostado no Evento 7 - DOC4, págs. 05/06. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto perante o Comandante do 6º Comando Operacional de Bombeiros (BIR n. 13 de 15/04/2016, Evento 7 - DOC5, págs. 07/15). Na peça inicial, a defesa relatou que foi instaurado, em desfavor do autor, o PCD n. 944/2015 - 9º BBM, sob a acusação de ter ele dispensado tratamento desrespeitoso à Soldado BM Nayara Beatriz Fagundes. Narrou que os fatos em tela foram originados de um vídeo gravado pelo circuito da Unidade, de uma sala de 10m2, em que o Oficial comunicante alegou ter visto, pelas imagens, a gesticulação do autor para passar a mão nas nádegas da Soldado BM Nayara. Alegou violação ao princípio da legalidade, pois não houve autorização formal, implícita ou explícita, por parte dele ou da Soldado BM Nayara, para que ocorresse a gravação e a divulgação das imagens. Alegou que a repercussão distorcida do vídeo foi causada pelo comunicante que acionou um e outro para ver o vídeo, gerando, assim, ruídos na comunicação. Salientou que as declarações apresentadas pela suposta ofendida, bem como pelas testemunhas inquiridas durante o procedimento foram claras no sentido de não terem vislumbrado a pretensão acusatória, tendo, inclusive, o encarregado do procedimento confirmado isso em seu relatório. Disse que a sanção disciplinar foi aplicada com base unicamente na fala do comunicante. Ademais, afirmou que as decisões exaradas pela autoridade de primeira instância e recursal, mesmo diante das demonstrações de inexistência de fato típico, foram em sentido contrário às provas dos autos, sendo as decisões arbitrárias e imotivadas. Afirmou que as providências contra o Tenente comunicante que já havia realizado outras comunicações contra o autor foram omitidas e, ainda, que o vídeo e a comunicação disciplinar em tela comprovam objetivamente, que o comunicante o acompanhava diuturnamente para prejudicá-lo. Por conseguinte e antes de tratar da matéria de direito, na parte que denominou “Considerações Gerais”, formulou pedido de imediata decretação da revogação do efeito devolutivo e aplicação do efeito suspensivo, para que sejam suspensos os efeitos da punição que, no seu entendimento, foi indevidamente ativada.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Pugnou pela renovação do prazo para interposição de recursos nas instâncias superiores e, ainda que, pela determinação ao Estado para que suspenda a medida punitiva e a pontuação negativa decorrente da sanção disciplinar. Baseou seu pedido no entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu pelo esgotamento de todas as possibilidades de recurso (trânsito em julgado da condenação) para o início do cumprimento da pena - ADCs ns 43, 44 e 54, destacando, ainda, que tal entendimento deveria, a seu ver, ser aplicado, analogicamente, à sanção disciplinar, com a revogação das disposições contrárias aos artigos 473 e 474, ambos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativo- Disciplinares dos Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA), sob pena de violação do princípio da presunção de inocência. No mérito, alegou ofensa ao art. 5º, inciso XLI, da Constituição Federal (CF) de 1988, argumentando que a Administração Militar não respeitou os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da máxima impessoalidade e o princípio da hierarquia e da disciplina. Segundo a defesa, após o indeferimento do recurso pela Corregedoria, foi feito um pedido de reconsideração de ato, tendo, na oportunidade, sido questionada a ilegalidade da filmagem. Disse que o Corregedor repassou o ato para o Chefe do Estado-Maior, que omitiu as questões levantadas por ela (defesa) e embasou sua decisão com argumentos teratológicos. Disse, ainda, que a conduta do corregedor violou o artigo 23 da Lei n. 13.869/2019. Ademais, alegou ter havido contaminação imaginária e preconceituosa das provas e, ainda, que as autoridades envolvidas deveriam ter-se despido do preconceito. Disse que as gravações dos circuitos internos das empresas e instituições respeitam a dignidade da pessoa humana e sua privacidade, sendo utilizadas predominantemente para proteção patrimonial. Contudo destacou que, no caso em tela, a gravação juntada na comunicação disciplinar sem autorização judicial ou das partes constituiu desvios de comportamento. Afirmou que o comunicante, de maneira indevida, sem autorização das partes e sem autorização judicial, acionou outros militares para assistir ao vídeo gravado. De acordo com a defesa, além da falta de autorização,o o ato não foi validado pelo Poder Judiciário. Salientou que o comunicante “ousou, imaginariamente interpretar o pensamento e a intimidade das supostas partes” e, destacou que ele o fez de maneira preconceituosa, chamando os envolvidos para ver o vídeo e interpretando as imagens conforme sua visão pessoal. De acordo com a defesa, na audição da Sd. BM Nayara, consta que ela não se ofendeu com o que viu, não interpretou o vídeo da mesma forma que o comunicante, e que a repercussão dada pela divulgação distorcida do vídeo, especialmente por sussurros velados da tropa, foi que a deixou desconfortável.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Disse que, se fosse verdade o que divulgou o comunicante, teria ele praticado o crime previsto no artigo 216-B do Código Penal, ou seja, “produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes”. Disse, ainda, que, os atos praticados pelas autoridades administrativas violaram a forma, o objeto e a finalidade do ato administrativo. A forma, em razão da incoerência entre os procedimentos legais e o MAPPA; o objeto, em virtude da dissonância entre a imposição legal e as provas carreadas aos autos; e a finalidade em razão das “omissões questionáveis a fé pública que representam essas autoridades e competências em alguns casos”. Por conseguinte, afirmou que, o Comandante Operacional dos Bombeiros Militares de Minas Gerais não examinou a ilicitude probatória, não relacionou as provas subjetivas, apenas fundamentou sua decisão nas decisões anteriores, sem, todavia, refutar a defesa. Alegou violação ao princípio da presunção de inocência e destacou que caberia a aplicação do princípio do in dubio pro reo. Segundo a defesa, a autoridade recursal se contradisse, porquanto reconheceu a manifestação do encarregado (item V), mas não decidiu no mesmo sentido. Afirmou que o Comandante do Comando Operacional de Bombeiros (COB) entendeu que o ato do comunicado ofendeu e denegriu a imagem da Soldado BM, no entanto os autos demonstraram o contrário. Alegou ter sofrido reiteradas comunicações disciplinares, pelo Tenente Augusto, sentindo-se perseguido, pela falta de motivação. Destacou um fato ocorrido durante uma ocorrência - envolvendo a guarnição composta pelo ora autor e um médico plantonista -, que foi levado ao conhecimento do Ten BM Augusto, através de relatório, cujo documento ficou em sua posse, somente vindo a ser juntado, posteriormente. O expediente teria sido arquivado. Nada foi feito em desfavor do Ten BM Augusto, demonstrando-se, no seu entendimento, corporativismo, inclusive da Corregedoria e por parte da Chefia do Estado Maior. Por fim, disse que a injusta sanção disciplinar trouxe sérios prejuízos ao autor, que deixou de ser promovido a Subtenente BM, refletindo isso em “alimentos familiar”; com o vencimento atual, seus planos tiveram que ser alterados, não sendo possível a quitação do seu imóvel. Disse, também, que a demora na prestação jurisdicional o prejudicará ainda mais, sendo que o pedido de tutela tem razão de ser para mitigar os prejuízos por ele acumulados. Com tais considerações, requereu a concessão da tutela de urgência, para ser declarado o efeito suspensivo da punição e, no mérito, a procedência da ação, com a declaração de nulidade do ato administrativo disciplinar e os efeitos decorrentes. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, bem como a citação e a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da causa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Atribuiu à causa o valor de R$ 69.275,18 (sessenta e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos) (Evento 1 - INIC1). Instruíram a inicial os documentos constantes no Evento 1. O MM. Juiz de Direito da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) determinou a intimação do autor, para emendar a inicial e juntar aos autos o Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 944/2015, objeto do pedido inicial e da tutela de urgência (Evento 4 - DESP1). Cumprindo a determinação judicial, foram juntados aos autos eletrônicos os documentos constantes no Evento 7. Em razão do provimento CJM N. 2, de 02/04/2020, foram os autos redistribuídos para a 5ª AJM - Cível (Evento 10). O MM. Juiz de Direito da 5ª AJME concedeu os benefícios da assistência judiciária gratuita e deferiu o pedido liminar de tutela de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do ato de sanção disciplinar decorrentes do PCD de Portaria n. 944/2015. Na oportunidade, determinou que o autor providenciasse a juntada da integralidade dos autos do PCD, com recursos interpostos e decisões a eles atinentes e, ainda, que fosse o Estado de Minas Gerais citado para apresentar resposta no prazo legal (Evento 17). O Comandante do 6º COB informou que o autor já se encontrava nos quadros de militares da reserva, desde 15/05/2016 e, ainda, que o PCD n. 944/2015 - 9º BBM havia sido encerrado no dia 22/03/2016, e, por isso, a documentação relativa a ele foi encerrada e encaminhada para a DRH do CBMMG (Evento 25). As partes foram intimadas para tomarem conhecimento da documentação juntada no Evento 25 e para requererem o que for de direito (Evento 27). Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, conforme Evento 40. Inicialmente, alegou que a conduta da Administração Militar foi pautada nas disposições legais atinentes à matéria e respeitando os princípios que a norteiam, sendo eles a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade, a proporcionalidade e a razoabilidade. Disse que o conjunto probatório constante dos autos confirma que o autor praticou a conduta descrita no art. 13, inciso V, do CEDM, não existindo qualquer causa de justificação, absolvição ou extinção de punibilidade. Alegou que o autor não conseguiu ilidir as acusações que pesaram em seu desfavor. Segundo o Estado de Minas Gerais, a Administração Militar cumpriu os dispositivos constitucionais, não tendo restado demonstrado qualquer interesse em prejudicar o autor. Afirmou que os ritos processuais praticados no PCD seguiram os princípios basilares aplicáveis aos atos administrativos, tendo os argumentos da defesa sido criteriosamente analisados pelas autoridades administrativa, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da legalidade.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Aduziu que a defesa foi realizada em consonância com o CEDM e que a punição foi legal, exarada por autoridade competente e aplicada após a devida apuração administrativa. Destacou que o autor confessou a prática da transgressão quando apresentou suas razões de defesa, não cabendo, agora, alegar irregularidades no procedimento administrativo, tampouco ausência de ampla defesa e contraditório. De acordo com o Estado de Minas Gerais, o autor não nega os fatos, apenas procura justificá-los, reconhecendo, inclusive, sua negligência. Disse também que a defesa não trouxe fatos novos capazes de sepultar os elementos de convicção formados na esfera administrativa e, ainda, que não é possível declarar a nulidade do ato administrativo sem prova inconteste do prejuízo. Afirmou que o autor se desonerou de demonstrar o prejuízo efetivo para a sua defesa e que, por essa razão e em observância ao princípio pas de nullité sans grief, não será possível a decretação de invalidade do ato de sanção disciplinar. Por conseguinte, destacou que o enquadramento da conduta à norma e a análise da oportunidade e da conveniência na aplicação das punições disciplinares competem exclusivamente à Administração, o que inviabiliza a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Alegou que o tratamento processual dado ao fato pela Corporação não foi desigual e, em momento algum, violou os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Afirmou que a análise do Poder Judiciário restringe-se à legalidade do ato administrativo e, nesse sentido, alegou que todos os atos transcorreram dentro da legalidade, não podendo esse juízo imiscuir-se no mérito, sob pena de infringir o princípio da separação dos poderes. Ao final, requereu que os pedidos contidos na inicial sejam julgados improcedentes e que o autor seja condenando ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação afirmando, em síntese, que as alegações produzidas pela douta procuradora são “vagas, superficiais, generalizadas e retóricas, sem contestar motivadamente os argumentos prolatados na exordial”. Ratificou os termos da inicial e pugnou pela improcedência da contestação, bem como pela condenação do Estado de Minas Gerais por litigância de má-fé (Evento 46). Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito e a improcedência dos pedidos contidos na inicial (Evento 52). Já o autor pugnou pela colheita do seu depoimento e pela oitiva das testemunhas Marcelo Evandro de Oliveira, Alexandre Silva e Nayara Beatriz Fernandes (Evento 54). O MM. Juiz de Direito da 3ª AJME decidiu o feito, conforme se depreende no Evento 59.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Inicialmente, alegou que as provas colacionadas aos autos pelas partes já se revela suficiente para análise do mérito da presente ação, de forma a autorizar o julgamento antecipado da lide. No mérito, decidiu, in verbis: [...] No entanto, conforme se extraem dos termos de depoimentos das testemunhas ouvidas no PCD e da própria suposta vítima, verifica-se que há pertinência da alegação do autor, de que não cometeu qualquer transgressão disciplinar, pois nenhuma das testemunhas, que, diga-se de passagem, estavam no mesmo ambiente dos fatos a ele imputados, confirma a assertiva do comunicante. Assim, o testemunho do comunicante resta isolado. Neste sentido, vide Termo de Depoimentos no Evento 7, DOC2, páginas 01 a 02, 09 a 11, 13 a 15, e 17 a 20. Nem mesmo a visualização do vídeo (Evento 1, DOC5), contendo a filmagem da câmera de segurança, no trecho apontado, permite seja dada a interpretação a que o comunicante deu aos fatos e a qual foi seguida pelas autoridades decisória e recursal, sem se lastrearem nas demais provas produzidas nos autos. E, por assim, agirem, estando suas decisões divorciadas das provas produzidas nos autos, aqui, nesse ponto, resta configurada a violação ao princípio da legalidade, porque houve, além disso, uma desconsideração total das alegações defensivas. Acrescento que, conforme impugnação à contestação, nunca houve confissão de transgressão disciplinar. Realmente, essa confissão não existiu. Neste sentido, vide o documento contendo as suas Razões Escritas de Defesa, o qual já foi acima transcrito, bem como as Razões Finais, apresentadas por defensor, constantes do Evento 7, DOC3, páginas 02 a 07. Em tais peças defensivas, ele afirma que não cometeu as transgressões disciplinares que lhe foram imputadas. Na solução do PCD, de lavra do Comandante do 9º BBM (Evento 7, DOC4, páginas 01 a 03, há a seguinte afirmação, no item IV: “IV- as testemunhas arroladas nas folhas 18/19, 22/33 e 24/25 em seus depoimentos confirmaram estarem presentes no momento do fato, não tendo visualizado o comunicado fazendo brincadeiras de contatos físicos ou gesticulando que iria passar as mãos nas nádegas da Sd Beatriz, entendendo que o acusado não agiu fora de legalidade” No ato de sanção disciplinar assim consta: Após acurada análise restou provada a prática de transgressão disciplinar por parte do militar tendo em vista que restou provado nos autos o cometimento da transgressão disciplinar imputada ao mesmo. O enquadramento se deu no art. 13, inciso V, do CEDM. Ocorre que o Comandante de Unidade chegou a uma conclusão totalmente diversa do contexto probatório produzido nos autos do PCD, desconsiderando, assim, tanto as razões defensivas, respaldadas pelos testemunhos prestados pela vítima e pelas demais testemunhas, também militares, presentes no ambiente da filmagem, o que não retrata a realidade dos autos. A sua conclusão está, portanto, totalmente divorciada das provas dos autos, no sentido de cometimento de transgressão disciplinar pelo ora requerente. Tal comportamento, por parte da Administração Militar, viola o princípio da ampla defesa. Isto, porque a amplitude da defesa implicaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 em, necessariamente, serem considerados os fundamentos expostos pela defesa e rebatê-los, de maneira objetiva. Não foi isso que a autoridade julgadora fez. Ela distorceu os fundamentos apresentados pela defesa, e chegou a uma conclusão anômala, distorcida, acerca dos fatos, a demonstrar ter havido vício no elemento motivo do ato administrativo, porque este, o motivo alegado pela autoridade sancionadora, sequer existiu. As testemunhas ouvidas durante o procedimento disciplinar corroboram a alegação do requerente, de inexistência de ato desrespeitoso praticado em face de militar feminina e ausência de nexo de causalidade entre o vídeo e o fato imputado. A jurisprudência é assente no sentido de que o desrespeito aos princípios constitucionais aludidos gera a necessidade de intervenção do judiciário. Portanto, tanto o ato decisório do Comandante do 9º BBM, quanto o ato da autoridade recursal, do Comandante do 6º COB, sendo esse o último praticado, apresentam total discrepância com as provas produzidas na apuração realizada em decorrência da Comunicação Disciplinar, ou seja, o julgamento foi frontalmente contrário à prova dos autos, ensejando a decretação de suas nulidades. Dessa forma, julgou procedente o pedido formulado pelo autor, para anular o ato de sanção disciplinar decorrente do PCD de Portaria n. 944/2015, determinando, ainda, a retirada do ato administrativo dos registros funcionais do autor e a restituição pecuniária. Condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do §§2º e 3º do art. 85 do CPC/2015. Atribuiu custas ao Estado de Minas Gerais, ficando suspensa a exigibilidade em virtude do disposto no inciso I do artigo 10 da Lei n. 14.939/03 (Evento 59). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, nos termos da sua contestação (Evento 67). A defesa do autor apresentou contrarrazões de apelação, consoante se depreende no Evento 73. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas nos artigos 176 e 178, ambos do Código de Processo Civil (CPC), bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Inicialmente, cumpre registrar que o exame do ato administrativodisciplinar realizado pelo Poder Judiciário abrange o princípio da legalidade, envolvendo a análise dos motivos que determinaram a práticaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 do ato, a fim de evitarem-se incongruências entre a acusação e a conclusão da punição imposta. Nessa esteira, temos que, no caso em tela, o apelado foi enquadrado e punido disciplinarmente em face do cometimento da transgressão disciplinar prevista no inciso V1 do art. 13 da Lei Estadual n. 14.310/2002 - Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Consta dos autos que, em 20/07/2015, o 1º Tenente BM Márcio Vinícius Augusto confeccionou comunicação disciplinar em desfavor do apelado, apresentando a seguinte síntese dos fatos, verbis: SÍNTESE: Comunico a Vossa Senhoria que, ao fiscalizar a passagem de serviço do dia 18/07/2015 para o dia 19/07/2015, através das câmeras de segurança do aquartelamento, foi visto através da câmera de segurança localizada na Sala de Operações da Fração (SOF), que o militar supracitado, estando escalado como Chefe de Serviço da 1ª Ala operacional do 1º Pel/3ªCia/9ºBBM, por ocasião da passagem de serviço, por volta das 07h46min, no interior da Sala de Operações da 3ª Cia/9ºBBM, praticou, em tese, atos desrespeitosos com o nº 163.609-1, Sd BM Nayara Beatriz Fagundes, realizando brincadeiras com o contato físico com a mesma e gesticulando que iria passar a mão em suas nádegas sem que fosse percebido por ela, conforme imagens extraídas da câmera de segurança, constantes no CD que segue anexo à esta comunicação disciplinar”. (Evento 7, DOC 1, pág.3). Desta feita, e conforme relatado alhures, foi instaurado o Processo de Comunicação Disciplinar (PCD), constando na peça inaugural a seguinte acusação: 1.O militar, na data de 19 de julho de 2015, por volta das 07h46min, em tese, conforme vídeo anexo, dispensou tratamento desrespeitoso a pessoa da militar nº 163.609-1, Sd BM Nayara Beatriz Fagundes”. 2. Transgressão Disciplinar, em tese, cometida: inciso V, do art. 13: “Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa”, c/c o inciso III do art. 15: “deixar de observar os princípios de boa educação e correção de atitudes”, ambos artigos do CEDM. (evento 7, DOC1, pág. 1). Notificado, o comunicado/apelado apresentou sua defesa, negando as acusações. Na oportunidade, requereu a oitiva da suposta ofendida, a Sd BM Mayara Beatriz Fernandes, bem como dos dois militares que 1 V - Ofender ou dispensar tratamento desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 estavam presentes nas filmagens, o Cb BM Marcelo Evandro de Oliveira Campos e o 3º Sgt BM Alexandre Silva, e também do comunicante, o 1º Tenente BM Márcio Vinícius Augusto. Procedidas as inquirições das testemunhas arroladas pelo comunicado, a acusação trazida pelo comunicante não foi confirmada. Ou seja, a Sd BM Nayara, tampouco os bombeiros militares que estavam in loco no momento da gravação das imagens que subsidiaram a comunicação disciplinar confirmaram as acusações do comunicante, pelo contrário. Observa-se às págs. 01/02 e 09/20, DOC 2, Evento 7, que as testemunhas foram peremptórias em apresentar uma interpretação diversa da apresentada pelo comunicante, descrevendo a rotina de uma unidade castrense, sem qualquer conduta desrespeitosa ou vexatória a qualquer pessoa. Da mesma forma e como bem salientou o MM. Juiz a quo, nem mesmo a visualização do vídeo acostado ao Evento 1, que subsidiou a Comunicação Disciplinar em tela, permite a interpretação dada pelo comunicante. Outrossim, temos que a decisão do 9º BBM que determinou a punição do apelado se mostra contraditória com o contexto fático probatório produzido, constando inclusive, na referida solução, a assertiva que as testemunhas arroladas nas folhas 18/19, 22/23 e 24/25 em seus depoimentos confirmaram estarem presentes no momento do fato, não tendo visualizado o comunicado fazendo brincadeiras de contado físico ou gesticulando que iria passar as mãos nas nádegas da Sd Beatriz, entendendo que o acusado não agiu fora da legalidade. (Evento 7, DOC4, pág.3). Nesse contexto, a ausência de vinculação/congruência da conduta praticada à transgressão disciplinar pela qual foi imposta a punição invalida o ato sancionador, pois, no nosso ordenamento jurídico, a validade do ato administrativo está atrelada à existência e à veracidade dos motivos apontados como fundamentos para a sua adoção, por força da teoria dos motivos determinantes. Por tais razões, não tendo a Administração Militar ancorado sua fundamentação em razões suficientes para a configuração da transgressão prevista no art. 13, inciso V, da Lei Estadual n. 14.310/2002, resta nulo o ato administrativo sancionador. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso de apelação interposto pelo Estado de Minas Gerais. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVATRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 14 de dezembro de 2020. Des. Sócrates Edgard dos Anjos Relato